Tribunal: TJDFT
Processo: 0714639-87.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). BENS IMÓVEIS DADOS EM INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL DE PESSOA JURÍDICA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTA NO ART. 156, §2o, I, DA CF. TEMA 1.113 DO STJ. ART. 148 DO CTN. NÃO INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PELO FISCO. VALOR DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. REJEITADA. OMISSÃO AUSENTE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração, opostos contra acórdão que deu provimento ao apelo, interposto nos autos do mandado de segurança. 1.1. Em suas razões recursais, o embargante alega existir omissão no acórdão e requer o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, ao tempo em que manifesta o interesse de prequestionar a matéria impugnada. 1.2. Argumenta que a cobrança do ITBI e a apuração do valor dos bens ocorreram no mesmo processo administrativo em que o embargado requereu a imunidade tributária, lhe sendo garantido o devido processo legal. 1.3. Aduz que a base de cálculo do ITBI é o valor venal do imóvel, conforme os termos do artigo 38 do Código Tributário Nacional, e que este valor deve corresponder ao de mercado. 1.4. Sustenta que o valor declarado pelo contribuinte ostenta apenas de presunção relativa de veracidade, podendo ser desconstituída mediante processo administrativo instaurado pela administração pública. 1.5. Alega, ainda, que o acórdão incorreu em julgamento ultra petita ao considerar que não foi instaurado processo administrativo, por supostamente se manifestar a respeito de causa de pedir não suscitada pelo recorrente, qual seja, a violação do artigo 148 do Código Tributário Nacional, que determina a instauração de processo administrativo próprio para arbitramento da base de cálculo, quando o valor declarado pelo contribuinte se mostrar incompatível com a realidade.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.
3. Não configura julgamento ultra petita a decisão que adota fundamentos jurídicos diversos dos suscitados pelas partes, desde que decida nos limites do objeto da causa. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal De Justiça: (...) Não se configura julgamento extra petita quando o julgador, adstrito às circunstâncias fáticas e ao pedido constante nos autos, procede à subsunção normativa com amparo em fundamentos jurídicos diversos dos suscitados pelas partes" (AgInt no REsp n. 1.795.148/MT, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 22/11/2019). 3.1. Ademais, Conforme a previsão do artigo 322, § 2o, do CPC, a interpretação do pedido será lógico-sistêmica, ou seja, deverá considerar o conjunto da postulação, aquilo que a parte efetivamente pretende obter com a demanda, mesmo que implicitamente, para que haja uma completa prestação jurisdicional. Confira-se:“Art. 322. O pedido deve ser certo. (...) § 2o A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé’. 3.2. Portanto, ao utilizar fundamentos legais não levantados pelas partes, o acórdão não incorre em julgamento ultra petita, sobretudo porque, no caso em hipótese, o livre convencimento do magistrado firmou-se justamente na inexistência de prova demonstrando que tenha sido desconstituída a declaração do contribuinte, por meio de processo administrativo instaurado pelo Fisco, conforme determinação do artigo 148o do Código Tributário Nacional.
4. O acórdão asseverou que em razão do princípio da boa-fé objetiva, presume-se que o valor da transação declarado pelo contribuinte está condizente com o valor venal de mercado daquele específico imóvel, presunção que somente pode ser afastada pelo fisco se esse valor se mostrar, de pronto, incompatível com a realidade, a justificar a instauração do procedimento próprio para o arbitramento da base de cálculo, em que assegurado ao contribuinte o contraditório necessário para apresentação das peculiaridades que justificariam o quantum informado. 4.1. O aresto mencionou que para que ocorra a aplicação da base de cálculo fixada pela Administração Pública, desconsiderando-se o valor pactuado, declarado pelo embargado, o Fisco deve instaurar o procedimento administrativo próprio previsto no artigo 148 do Código Tributário Nacional, procedendo à avaliação de mercado do bem por meio de regular procedimento. 4.2. A decisão foi clara ao dizer que o valor do ITBI sendo atribuído unilateralmente pelo Fisco, sem prévio processo administrativo que permita afastar a veracidade do valor contido na declaração, deve-se aplicar ao presente caso a tese firmada no Tema 1.113 do STJ, segundo a qual deve prevalecer o valor da transação declarado pelo contribuinte, já que goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado.
5. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 5.1. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.
6. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
7. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
8. Embargos declaratórios rejeitados.